Tribunal: TJPA
Processo: 0014311-46.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014311-46.2018.8.14.0051

APELANTE: RONALD SANTOS PRATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155,
§3º
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As penas restritivas de direitos também chamadas de pena alternativas, são uma alternativa à prisão, ao invés de ficarem encarcerados, os condenados sofrerão limitações em alguns direitos como forma de cumprir a pena.

2. O apelante alega estar em situação econômica delicada, contudo, não justifica a impossibilidade financeira, nem tampouco junta qualquer documento que comprove sua hipossuficiência. Ademais, compulsando os autos verifiquei que o réu esteve assistido por advogado particular em todo o curso do processo, o que não condiz com a alegada dificuldade financeira.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada ao sétimo dia do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONALD SANTOS PRATA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 155, § 3º, do Código Penal Brasileiro,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 05 cestas básicas cada uma no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Narra a peça acusatória, no 17/10/2018, por volta das 12h00, durante a operação policial denominada "Energia Limpa", o denunciado Rafael Oizumi Murakami, com
animus furandi
, foi flagrado desviando energia elétrica disponibilizada pela concessionária Centrais Elétricas do Pará - CELPA à unidade consumidora de sua empresa, denominada loja "Palazzo". Para tanto, o indiciado acionou os serviços do corréu RONALD SANTOS PRATA que, no exercício da atividade de eletricista e ciente da ilicitude de sua ação, procedeu ao rompimento de um eletroduto e conectou três cabos elétricos no ramal de entrada do medidor, dentro da parede de alvenaria do imóvel, de maneira que não houvesse contabilização da carga elétrica realmente fornecida, garantindo vantagem econômica indevida, pelo desvio de energia verificado, ao não pagar a integralidade do valor devido, causando prejuízos a empresa vitimada e à coletividade. Além disso, em mais de uma oportunidade o desvio fora identificado pela concessionária de energia elétrica, sendo que, da última vez, o exame de instalações (laudo de fls. 30) comprovou “que o eletroduto de entrada de medição foi rompido por onde foram conectados 3 cabos elétricos no ramal de entrada do medidor, através de conectores perfurantes, dentro da alvenaria, fazendo com que toda a energia consumida por estes cabos não seja registrada, caracterizando desvio de energia. Tal ato foi realizado por pessoa de conhecimento técnico no assunto, sendo necessária escalada e transposição de obstáculo.

Em
Razões Recursais (ID 17192872 – Págs. 228/231)
, a defesa do apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada ao apelante uma pena condizente com suas condições financeiras.

Em
contrarrazões (ID 17192885 – Págs. 249/251)
, o representante do órgão ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido,
mantendo-se os termos da sentença prolatada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto pelo réu RONALD SANTOS PRATA, e que no mérito recursal seja
IMPROVIDO
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Reforma da dosimetria. Redução da pena restritiva de direitos.

A defesa do apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena, no que tange a pena restritiva de direitos, para que seja aplicada ao apelante uma pena condizente com suas condições financeiras.

Não assiste razão a defesa
.

Colaciono sentença condenatória na parte dosimétrica:

“(...)
DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO, INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA E RESTITUIÇÃO.
(...)
Tratando-se de crime com pena in concreto igual a 1 (um) ano, vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44, §2º, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de detenção por pena restritiva de direito consignada em prestação pecuniária que converto em 05 (cinco) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário-mínimo. (...)”.

Não assiste razão a defesa.

As penas restritivas de direitos também chamadas de pena alternativas, são uma alternativa à prisão, ao invés de ficarem encarcerados, os condenados sofrerão limitações em alguns direitos como forma de cumprir a pena.

O art. 43, do CP, prevê quais são essas limitações:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I - prestação pecuniária; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

II - perda de bens e valores; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

III - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998)

V - interdição temporária de direitos; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998)

VI - limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998)

Já o art. 44, do CPB, estabelece quando é possível a utilização:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

In casu
, o apelante foi condenado a pena de
01 (ano) de reclusão
, tendo o Magistrado a quo substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância ao art. 44, CPB.

O apelante alega estar em situação econômica delicada, contudo, não justifica a impossibilidade financeira, nem tampouco junta qualquer documento que comprove sua hipossuficiência.

Ademais, compulsando os autos verifiquei que o réu esteve assistido por advogado particular em todo o curso do processo, o que não condiz com a alegada dificuldade financeira.

Outrossim, o
art. 45,
§1º
, do Código Penal Brasileiro
, estabelece os valores mínimo e máximo para a aplicação da prestação pecuniária, tendo sido estabelecido dentro dos valores previsto no Diploma Legal.

Dessa maneira, nada há que se modificar na sentença ora guerreada.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024